Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE BAIXA DE HIPOTECA SOBRE IMÓVEL QUITADO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer combinada com indenização por descumprimento de obrigação com pedido de tutela provisória de urgência antecipada. 1.1. O embargante alega haver omissões no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão, sendo necessário averiguar eventuais omissões quanto aos seguintes pontos: ausência de responsabilidade atribuída ao embargante para a baixa da hipoteca; validade da hipoteca constituída; inaplicabilidade da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto; ausência de boa-fé por parte do embargado; valor da multa diária fixada; e ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações as quais incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Em relação a validade da hipoteca, o acórdão mencionou a Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não possui eficácia perante o adquirente do imóvel”. 3.2. Além disso, asseverou ser irrelevante a efetiva ciência dos promitentes compradores acerca do gravame incidente sobre o imóvel adquirido, porquanto o adimplemento integral do preço pelos autores impõe à construtora a obrigação de promover a baixa da hipoteca e outorgar a respectiva escritura pública de compra e venda, dentro do prazo ajustado contratualmente. É incontroverso ter o agravante adquirido e quitado integralmente o valor da unidade imobiliária correspondente.
4. Foi ressaltado o fato de a empresa agravada encontra-se em processo de recuperação judicial, conforme certidão juntada aos autos. Tal circunstância acentua o risco de ineficácia da ordem judicial e reforça a necessidade de sanção coercitiva para compelir ao cumprimento da obrigação. A ausência de imposição de multa compromete a efetividade da tutela provisória e pode estimular a inércia dos réus. 4.1. Sobre a multa diária, o decisum foi claro ao afirmar tratar de imposição capaz de estimular os agravados ao cumprimento da obrigação, revelando adequada, razoável e proporcional ao caso concreto.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 31-A, §3o da Lei no 4.591/64, os artigos 54 e 55 da Lei no 13.097/15; artigos 303, 1.474 e 1.479 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 308/STJ.